Tribunal: TJBA
Processo: 8041669-13.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041669-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALTAIR RABELO DE ALMEIDA Advogado(s): MOZART SANTOS LIMA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC'S N.º 41 E 47. PRECEDENTES. PREVISÃO CONTIDA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 48, E NO ARTIGO 121 DA LEI N.º 7.990/2001 (ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR). MILITAR INATIVO NO MOMENTO DO FALECIMENTO. DIREITO DE RECEBIMENTO DA PENSÃO NO MESMO VALOR QUE RECEBERIA O DE CUJOS, SE VIVO FOSSE, NOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA, OBSERVADA AS DEDUÇÕES LEGAIS E TETO CONSTITUCIONAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuidam os autos de Mandado de Segurança em que se discute acerca do direito ao recebimento, pela impetrante, da pensão por morte em razão do óbito de seu cônjuge, policial militar inativo, em observância ao princípio da paridade e integralidade. 2. A Constituição Federal reservou aos militares regime previdenciário distinto dos servidores civis. Efetivamente, as sucessivas reformas constitucionais deixaram expresso que os militares possuem disciplina legislativa previdenciária reservada aos Estados. Não lhes são aplicáveis, portanto, as regras das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2020, que se voltam unicamente aos servidores públicos civis, incluídos os policiais civis dos estados, e não militares inativos e pensionistas de militares, vez que estes demandam regras de transição específicas, regidas pela legislação estadual, em razão de expressa disposição constitucional. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº4912 se manifestou acerca do tema, estabelecendo que “A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. 4. No caso dos militares inativos e pensionistas, o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei n.7.990/2001), em seu art. 121, replicou o regramento da Constituição Federal anterior à EC 41/03, mantendo-se garantida aos policiais militares e a paridade remuneratória nos proventos da inatividade e da pensão por morte, na forma da lei, observado o limite estabelecido para a remuneração dos funcionários públicos (art. 37, inciso XI da CF), nos termos da jurisprudência desta Corte. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041669-13.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALTAIR RABELO DE ALMEIDA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .